Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008995-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Adidos, Agregados e Adjuntos, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTHIAGO NATHANAEL MACHADO JONES - CPF: 730.117.201-00 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em demanda que buscava promoção funcional por ressarcimento de preterição com base em ação coletiva proposta por associação de classe.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui legitimidade para promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta por associação, independentemente de comprovação de filiação ou autorização prévia.

III. Razões de decidir
3. As associações atuam, em regra, por representação processual, sendo necessária autorização expressa dos associados para legitimar sua atuação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. A eficácia subjetiva da sentença coletiva proferida em ação proposta por associação restringe-se aos associados identificados e autorizantes à época do ajuizamento.
5. Eventual limitação subjetiva constante do título executivo judicial faz coisa julgada material, não podendo ser ampliada em sede de cumprimento individual.
6. A ausência de comprovação de que o apelante integrava o rol de beneficiários ou que era filiado à época do ajuizamento impede a extensão dos efeitos da sentença coletiva.
7. Diferentemente dos sindicatos, que atuam por substituição processual ampla, as associações possuem legitimação restrita, impondo observância rigorosa dos limites subjetivos do título.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença coletiva proposta por associação possui eficácia subjetiva restrita aos associados que autorizaram a atuação e estavam filiados à época do ajuizamento. 2. A ausência de comprovação de filiação ou inclusão no rol de beneficiários impede o cumprimento individual do título coletivo, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232; STF, RE 612.043/PR (Tema 499).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Santhiago Nathanael Machado Jones contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, que JULGOU EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ilegitimidade ativa do exequente nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs apelação, defendendo sua legitimidade para promover o cumprimento individual, bem como o direito à extensão dos efeitos da sentença coletiva, independentemente de filiação à associação autora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o apelante, policial militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou cumprimento de sentença com fundamento no título judicial formado na Ação Coletiva n. 1011819-49.2016.8.11.0041, proposta pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ACS-PMBM/MT, na qual foi reconhecido o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Sustentou que se enquadra na situação fática reconhecida na ação coletiva e, por isso, faz jus à promoção à graduação de 1o Sargento, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias.

Sobreveio sentença que JULGOU EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ilegitimidade ativa do exequente nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o apelante promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta por associação de classe, visando à obtenção de promoção por ressarcimento de preterição.

A questão exige a análise da natureza da legitimação da entidade autora da ação coletiva originária.

No caso, a ação coletiva foi ajuizada por associação, e não por sindicato, circunstância juridicamente relevante. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, as associações atuam, em regra, por representação processual, e não por substituição processual ampla, razão pela qual a eficácia subjetiva da sentença coletiva limita-se aos associados que tenham autorizado expressamente a atuação e que estejam devidamente identificados na inicial.

Essa distinção é especialmente relevante no âmbito das associações de militares, uma vez que, por vedação constitucional, não há organização sindical típica, de modo que tais entidades se submetem ao regime jurídico das associações civis comuns.

Além disso, deve-se observar eventual limitação expressa constante do título executivo judicial. Caso a sentença coletiva tenha delimitado seus efeitos apenas aos filiados constantes da relação apresentada no momento da propositura da ação, tal restrição faz coisa julgada material, não podendo ser ampliada em sede de cumprimento individual.

No caso concreto, o cumprimento individual somente é possível se demonstrado que o apelante integrava o rol de substituídos indicado na ação coletiva originária, ou que possuía autorização válida e contemporânea à propositura da demanda, conforme os limites subjetivos fixados no título executivo.

Ausente tal comprovação, não há como estender os efeitos da sentença coletiva ao apelante, sob pena de violação à coisa julgada.

Assim, diversamente do que ocorre nas ações coletivas propostas por sindicatos, em que a substituição processual é ampla e alcança toda a categoria, nas ações ajuizadas por associações a eficácia subjetiva é restrita, devendo ser rigorosamente observados os limites definidos no título judicial.

Diante desse cenário, não comprovado nos autos que o apelante integrava o rol de beneficiários da ação coletiva originária, a manutenção da sentença que rejeitou o cumprimento individual é medida que se impõe.

No mesmo sentido:

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.347.547 - RS (2012/0209095-6) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHOEMBARGANTE : UNIÃO EMBARGADO : MARIA LUISA MARTINELLI DA NOVA ADVOGADO : DULCINÉIA ISRAEL COSTA - SC018415 EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RE 612.043/PR, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE 6.10.2017, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 499). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.041, § 1o. DO CÓDIGO FUX. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre o Tema 499, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE 612.043/PR, consolidou a tese de que beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados, o que torna inadimissível a extensão da coisa julgada no processo coletivo indistintamente a todos os associados.

2. Assim, nos termos do que preceitua o art. 1.041, § 1o. do Código Fux, é de rigor a aplicação do referido julgado aos casos análogos, como o feito sub judice, impondo-se o reconhecimento de que a parte autora só terá legitimidade para executar o título executivo formado se comprovado seu statusde filiado antecedente ao ajuizamento da Ação Coletiva.

3. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos para, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao Recurso Especial da UNIÃO, a fim de reconhecer que a legitimidade ativa da parte, ora recorrida, para execução de sentença no bojo da Ação Judicial 2003.72.03.001286-3 só poderá ser reconhecida se comprovado que era associada à época da propositura da ação de conhecimento, tarefa que caberá às instâncias ordinárias.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026